Tribunal: TJPA
Processo: 0004522-03.2011.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004522-03.2011.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARIA DE FATIMA BARROS PRADO

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004522-03.2011.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA: ADRIANE CRISTYNA KUHN - OAB/PA Nº 12.504

APELADA: MARIA DE FÁTIMA BARROS PRADO

ADVOGADA: ELIENE HELENA DE MORAIS- OAB/PA Nº. 15.198-B

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL RECUSADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. TEMA 898 DO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. SÚMULA 450 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

JUIZ CONVOCADO - RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT
movida por
MARIA DE FÁTIMA BARROS PRADO
, julgou procedente a ação (ID. n. 1554291 - Pág. 1) .

Em sua exordial (ID. n. 696409 - Pág. 4/10) a autora narrou que o seu companheiro, Francisco Gonçalves Marques, faleceu em 04/03/2010, vítima de acidente automobilístico, por essa razão, ajuizou a presente ação de cobrança, para o recebimento de 50% (cinquenta por cento) do valor atual do seguro DPVAT por morte.

O juízo de piso proferiu sentença (ID n. 696424 - Pág. 1/7) julgando procedente o pedido formulado na inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) de seguro DPVAT, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados a partir da citação.

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação (ID n. 696425 - Pág. 1/12), em que alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do feito, já que quitou a obrigação securitária ao pagar a indenização à esposa e filhos da vítima do acidente. Em relação ao mérito, afirma a necessidade da sentença ser reformada e julgada improcedente a ação, por não terem sido juntados documentos obrigatórios à propositura do feito, quais sejam, a certidão de óbito e o laudo necroscópico do companheiro da autora; ter dado quitação à pretensão na esfera administrativa, porém, se esse não for o entendimento, pelo princípio da eventualidade, requer a limitação da condenação à importância de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) valor residual da indenização paga à esposa e filhos do
de cujus
, de um total de R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais); quanto à correção monetária assevera que a sua incidência deverá ocorrer a partir da propositura da ação, como disposto na Lei nº. 6.899/81, art. 1º, § 2º; impossibilidade de se condenar a seguradora em honorários advocatícios, por não ser razoável e nem proporcional, já que a autora, aqui apelada é amparada pela Justiça Gratuita.

Intimada a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID n. 696426 - Pág. 1/7), pugnando pela manutenção da sentença.

Distribuído o feito, o recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID n. 1607775 - Pág. 1).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

JUIZ CONVOCADO - RELATOR

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento do recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito da autora, aqui apelada, a receber a indenização do seguro DPVAT.

DAS PRELIMINARES

DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO
.

Alega a seguradora que o feito não foi devidamente instruído com os documentos indispensáveis à propositura da ação, quais sejam, o atestado de óbito e o laudo necroscópico.

São considerados indispensáveis à propositura da ação os documentos que dizem respeito às condições da ação ou aos pressupostos processuais, que no caso, foram devidamente juntados aos autos.

Desse modo,
o atestado de óbito e o laudo necroscópico
não se caracterizam como documentos indispensáveis à propositura da presente ação, haja vista se tratar de provas da própria pretensão deduzida, ou seja, são considerados documentos úteis ao autor no objetivo do acolhimento do seu pedido, portanto, a sua ausência pode comprometer o mérito da pretensão, mas não levam ao indeferimento da inicial.

Ademais, ao compulsar os autos verifiquei que foram devidamente instruídos com a certidão de óbito do companheiro da apelante (ID. n. 696409 - Pág. 17), logo, não tendo fundamento o argumento do recorrente.

Rejeito a prefacial.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.

Argumenta a apelante não ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a indenização já foi devidamente paga à esposa e filhos do
de cujus,
desse modo, a ação deverá ser direcionada a eles.

Quanto à preliminar arguida, não há como prosperar, uma vez que o seguro DPVAT é arrecadado e administrado pela Seguradora Líder dos Consórcios, cabendo a ela a confirmação de pagamento e repasse dos valores do DPVAT, razão pela qual, detém legitimidade passiva para a pretensão de declaração de quitação do débito, relativo ao seguro.

Logo, qualquer discussão acerca do cumprimento da obrigação se trata de matéria de mérito, que será analisada na parte seguinte deste voto.

Rejeito a prefacial.

DO MÉRITO

DO ALEGDO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
.

Alega a seguradora que pagou a indenização à esposa e filhos do
de cujus,
portanto, inexistindo qualquer obrigação a ser cumprida junto à autora.

O não cumprimento da obrigação fica evidente quando se leva em consideração a certidão de óbito (ID. n. 696409 - Pág. 17), documento indispensável ao processo administrativo (art. 5º da Lei nº. 6.194/74), em que observou ter o falecido deixado uma companheira, documento emitido em 09/03/2010, portanto, anterior ao suposto pedido administrativo de pagamento do seguro DPVAT (ID. n. 696425 - Pág. 5/8) e que deixa claro o pagamento equivocado efetuado pela seguradora/apelante.

É importante consignar que a união estável entre o
de cujus
e a autora/apelada, foi declarada como iniciada no ano de 1981 e finda com a morte do convivente na data de 04/03/2010 (ID. n. 696422 - Pág. 1), reforçando o erro no pagamento a terceiro.

Como se vê, não se trata de hipótese de erro escusável da seguradora, tendo em vista que o atestado de óbito foi claro ao observar a existência de uma companheira. Além do que, caso houvesse dúvida a quem pagar a indenização, caberia o ajuizamento da competente ação consignatória.

Diante do exposto, não há como se considerar a quitação do seguro DPVAT em relação à autora.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA
.

Sustenta a apelante que a correção monetária deverá ter como termo inicial a data de propositura da ação de cobrança, entendimento que não há como prosperar.

A incidência de correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT é matéria já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº. 580, a seguir
in verbis
:

A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.

Entendimento sumulado que se tornou vinculante através dos Recursos Repetitivos com o Tema nº. 898.

Como se vê, a decisão apelada está em sintonia com o entendimento vinculante do STJ e não merece qualquer reparo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

Argumenta a recorrente que não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que à parte autora foi deferida a gratuidade judicial.

Ao contrário do alegado, os honorários advocatícios são devidos mesmo que o vencedor seja beneficiário da justiça gratuita. Nesse sentido a Súmula nº. 450 do STF, a seguir
in verbis
:

São devidos honorários de advogado sempre que vencedor o beneficiário de justiça gratuita.

Logo, devida a condenação em honorários advocatícios da apelante.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
, deixando de majorar a verba honorária, em razão da sua fixação na sentença no percentual máximo do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

JUIZ CONVOCADO - RELATOR

Belém, 21/08/2023